Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723094-95.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RANGEL ALVES LOPES PACIENTE: KAYO CAMPELO DE SOUSA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Rangel Alves Lopes, OAB-DF 44.704, em favor de KAYO CAMPELO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de relaxamento de sua preventiva, após ser denunciado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 180, do CP. Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos motivos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que existem dúvidas quanto à materialidade do crime. Sustenta a ilegalidade do mandado de busca e apreensão, uma vez que na representação da autoridade policial não consta o nome do paciente, mas apenas no pedido de busca e apreensão há menção ao endereço de Kayo. Aduz que o paciente não se dedica a atividade criminosa e que o ingresso dos policiais na sua residência se baseou apenas no relato do suposto informante de que teria visto o senhor Lucas da Silva dos Santos entregar a arma para um morador daquela residência, sem outros elementos que vinculem o acusado a Lucas. Pede, então, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a suspensão do processo até o julgamento do writ. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, no tocante à alegação de nulidade da prisão em flagrante e, por conseguinte, das provas nele obtidas, sem razão o impetrante. Com efeito, a par da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, a legitimar a prisão em flagrante a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive em domicílio, no caso, havia ainda, como reforço, robustos indícios da prática ilícita, tanto que foi deferida a representação da autoridade policial pela expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço do paciente. Confira-se trecho da decisão impugnada (ID 37230397): O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (item “h” – ID n. 127701633). É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de relaxamento da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do réu vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Diversamente da tese trazida pela defesa, observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Conforme se extrai do relatório policial n. 191/2022, em especial na página 48 (pág. 17 do ID n. 127658103), foram colhidas informações de que o imóvel em que KAYO residia era utilizado por LUCAS, vulgo chocolate, para guardar armas de fogo, o que foi visto por colaboradores. Por essa razão, havendo indícios de que o morador do lote 289-B estava integrado e auxiliando o grupo criminoso denominado “Gangue dos Baianos”, foi expedido mandado de busca e apreensão para a localidade, ocasião em que foram encontradas porções de maconha, rolos de papel filme, um caderno com anotações aparentemente referentes ao tráfico, uma tampa de balança com resquícios de entorpecentes, quantia em dinheiro e um celular produto de roubo antecedente. Diante desse contexto, tendo em vista que os elementos colhidos até o momento dão notícia de que possivelmente envolvimento do acusado com o crime de tráfico, não há que se falar em relaxamento de prisão por nulidade do mandado de busca e apreensão. Além disso, conforme bem salientado pelo Ministério Público (item h – ID n. 127701633), a tese defensiva demanda ulterior dilação probatória, não havendo elementos suficientes para afastar a higidez da decisão judicial que deferiu a medida de busca e apreensão em desfavor do denunciado. Superado esse ponto, passo a tecer considerações sobre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o denunciado foi preso em flagrante com porções de maconha, rolos de papel filme, uma tampa de balança com resquícios de entorpecentes, quantia em dinheiro e um celular produto de roubo antecedente. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do denunciado (ID n. 122636114), verifica-se que ele ostenta duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo uma por tráfico de drogas (autos n. 2015.01.1.135330-7) e outra por roubo (2014.04.1.003246-2), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: (...). Deveras, segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante pela polícia militar em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, pois, de acordo com a representação da autoridade policial havia indícios de que a pessoa residente naquele local estaria integrando e auxiliando o grupo criminoso chamado “Gangue dos Baianos”, ocasião em que foram encontradas porções de maconha, rolos de papel filme, um caderno com anotações aparentemente referentes ao tráfico, uma tampa de balança com resquícios de entorpecentes, quantia em dinheiro e um celular produto de roubo antecedente. Igualmente não prevalecem as alegações de que a investigação policial não conseguiu associar a residência do paciente às condutas delituosas apuradas no inquérito policial. Segundo a representação, Chocolate (Lucas) utilizaria o lote de 289B para guardar sua arma, que ficaria em posse do seu vizinho de frente (não identificado). Essa informação foi repassada pelo informante colaborador que afirmou ter visto Chocolate entregando a arma de fogo para o morador desta residência guardar. Por essas razões, portanto, rejeito a alegação de nulidade do flagrante. No tocante à liberdade provisória, verifica-se que a prisão preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública, ponderada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante. Ademais, o crime de tráfico de drogas, por si só, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Presente, assim, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Não bastasse, conforme se observa do trecho da decisão impugnada, tem-se ainda a circunstância de caráter pessoal de que o autuado possui duas condenações transitadas em julgado, além de ser reincidente específico, o que reforça sobremaneira a prognose de reiteração delitiva, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema, como mecanismo último de prevenção de novos delitos e consequente resguardo da ordem pública. Na espécie, o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de risco à ordem pública, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Destarte, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista o elevado risco de ineficácia, demonstrado pelo comportamento reiterado do autuado. Por fim, as questões levantadas acerca da autoria delitiva exigem profunda análise probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus. Desse modo, estando a decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado